Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-11.2024.8.11.0099
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000501-11.2024.8.11.0099
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IUDISON FAGUNDES ALVES - CPF: 051.617.962-43 (RECORRENTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANO - CPF: 071.522.181-70 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HERBE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 733.379.601-97 (VÍTIMA), FABIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 058.611.311-80 (VÍTIMA), LUIZ PAULO DE SENA - CPF: 687.443.402-06 (VÍTIMA), Letícia Ferreira dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 039.495.561-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Irresignação defensiva. Impronúncia. Insuficiência do conjunto probatório. Inviabilidade. Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria. Desclassificação para resistência qualificada. Improcedência. Presença de indícios de
animus necandi
. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. Qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes. Revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Necessidade de assegurar a ordem pública. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelos réus contra decisão que os pronunciou pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos V e VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

2. As defesas pleiteiam: (i) a impronúncia, por ausência de materialidade e de indícios de autoria; e (ii) a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de resistência qualificada; subsidiariamente, (iii) o afastamento das qualificadoras; e (iv) a revogação da prisão preventiva.

II.
Questões em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a pronúncia dos recorrentes; (ii) analisar se é cabível a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de resistência qualificada; (iii) examinar a possibilidade de exclusão das qualificadoras; e (iv) avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva
.

III
. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a demonstração da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Resistência à Prisão, Termo de Apreensão, Auto de Exame de Eficiência de Arma e Munições, bem como pelos depoimentos dos policiais militares vítimas.

6. Há indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos depoimentos das vítimas que relataram os disparos efetuados pelo recorrente Marcos durante a fuga, pela apreensão do revólver calibre .38 em sua posse, contendo quatro munições deflagradas - número que corresponderia à quantidade de disparos relatados pelos ofendidos - e pela confissão extrajudicial de Iudison quanto ao crime de roubo anteriormente praticado.

7. A desclassificação do crime doloso contra a vida somente é possível quando o acervo probatório demonstra, de forma plena e inequívoca, a ausência do animus necandi na conduta do agente, o que não ocorre no presente caso, pois há indícios de que o recorrente Marcos, mesmo já em fuga, teria efetuado disparos contra o policial Fábio, chegando a virar-se para tentar atingi-lo.

8. As qualificadoras de assegurar a impunidade (art. 121, § 2º, V, CP) e crime contra agente de segurança pública (art. 121, § 2º, VII, CP) devem ser mantidas, pois há indícios de que os disparos foram efetuados contra policiais militares no exercício de suas funções, após abordarem os recorrentes que se encontravam em veículo produto de roubo, visando assegurar a impunidade pelo crime patrimonial anteriormente praticado.

9. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, conforme o Enunciado Orientativo nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, o que não se verifica no caso em análise.

10. A prisão preventiva deve ser mantida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta dos recorrentes, que teriam praticado crime de roubo e, posteriormente, disparado contra policiais militares durante a abordagem, demonstrando sua periculosidade.

IV.
Dispositivo e teses

11. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia, submetendo os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. A desclassificação do crime doloso contra a vida somente é possível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do
animus necandi
, competindo ao Conselho de Sentença o exame aprofundado das provas e das teses defensivas. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
“d”
; CP, arts. 14, inciso II, 121, § 2º, incisos V e VII e 329, § 1º; CPP, arts. 319 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 0001403-77.2013.8.11.0030, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 18 de junho de 2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 0009877-93.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 14 de abril de 2023; TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1007264-44.2020.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; j. em: 19 de agosto de 2022; TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 0009877-93.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 14 de abril de 2023; TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1007482-67.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; j. em: 5 de julho de 2021; TJMT, Enunciado Orientativo Turma de Câmaras Criminais Reunidas, n° 2.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Marcos Eduardo Santos Luciano e Iudison Fagundes Alves contra a decisão proferida na Ação Penal n. 1000501-11.2024.8.11.0099 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que os pronunciou pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, tipificado no artigo
121, § 2º, incisos V e VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em síntese, os recorrentes pleiteiam:
(i)
a impronúncia, por ausência de materialidade e de indícios de autoria; e
(ii)
a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de resistência qualificada. Subsidiariamente, o réu Iudison Fagundes Alves requer:
(iii)
o afastamento das qualificadoras (assegurar a impunidade e prática de delito contra agente de segurança pública); e
(iv)
a revogação da prisão preventiva (Id. 292483017/292483018).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 292483024).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 292483025).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo conhecimento dos apelos e, no mérito, pelo desprovimento (Id. 300690357), sintetizando a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – Recurso defensivo – Impronúncia – Inviabilidade – Existência de materialidade e indícios de autoria – Decisão de pronúncia possui caráter processual – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Matéria afeta ao Tribunal do Júri – Princípio in dubio pro societate – Desclassificação para o delito de resistência qualificada – Ausência de animus necandi – Inidoneidade – Tese não demonstrada de plano – Elementos probatórios aportados aos autos, ao menos até esta fase processual, indicam que os acusados agiram com indisfarçável animus necandi – Análise que deve ser reservada ao conselho de sentença – Exclusão das qualificadoras de assegurar a impunidade e contra agente de segurança pública – Não acolhimento – Indícios suficientes da presença das qualificadoras previstas nos incisos V e VII, do § 2º, do art. 121 do CP – Qualificadoras não manifestamente improcedentes – Enunciado Criminal n. 2 do TJMT – Revogação da prisão preventiva – Impertinência – Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso em sentido estrito.

Consta dos autos que, no dia 6 de junho de 2024, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os recorrentes Marcos Eduardo Santos Luciano e Iudison Fagundes Alves, imputando-lhes a prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, em desfavor dos policiais militares Herbe Rodrigues da Silva, Fabrício de Arruda Campos e Fábio dos Santos da Silva, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos V e VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Para melhor compreensão da dinâmica dos fatos, transcrevo a narrativa acusatória:

“No dia 09/04/2024, por volta de 01h00min, na Avenida 04 de Julho, Município de Juruena/MT, os denunciados IUDISON FAGUNDES ALVES, MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANO, vulgo ‘MK’, e terceiro não identificado, em unidade de desígnios, com vontade livre e consciência da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com animus necandi, mediante ação para assegurar a vantagem/impunidade de outro crime, contra policiais militares, no exercício da função, tentaram matar às vítimas Herbe, Fabrício e Fabio.

DETALHAMENTO FÁTICO

No dia 08/04/2024, por volta das 22:00horas, os denunciados praticaram crime de roubo majorado no Município de Colniza, ocasião em que subtraíram uma caminhonete Toyota Hilux e joias.

Após a empreitada criminosa, os denunciados empreenderam fuga sentido Município de Juruena.

Os Policiais Militares, ora vítimas, a fim de localizarem os bens roubado, efetuaram rondas pela cidade de Juruena.

Por volta de 01:00 às vítimas encontraram o referido veículo estacionado na Avenida 4 de Julho. Ao perceberem a aproximação da Guarnição os denunciados empreenderam fuga.

Ato contínuo, o denunciado Marcos Luciano, utilizando-se revólver calibre 38, a fim evitar sua prisão e a de seus comparsas. efetuou 04 disparos em direção às vítimas (agentes de segurança pública).

O denunciado Iudson teve a fuga frustrada, uma vez que foi abordado e imobilizado pelas vítimas.

Posteriormente, o denunciado Marcos foi localizado e preso em posse da arma de fogo calibre 38 (id. 151998936 - Pág. 1).

O ilícito ocorreu com o objetivo de assegurar vantagem/impunidade de outro crime, qual seja, o roubo majorado no Município de Colniza (id.151998922 - Pág. 1).

A empreitada criminosa não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dos denunciados, uma vez que os disparos não atingiram às vítimas” (Id. 292482888).

A denúncia foi recebida em 27 de junho de 2024 (Id. 292482890).

Concluída a instrução, ambos os recorrentes foram pronunciados como incursos no artigo 121, § 2º, incisos V e VII, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (Id. 292483004).

Irresignadas, as defesas requerem:
(i)
a impronúncia dos recorrentes, sob o argumento de inexistirem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão ao Tribunal do Júri, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão.

De início, cumpre consignar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a
demonstração da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação
, nos termos do
artigo 413 do Código de Processo Penal
.

Assim, nesta fase processual, não se exige prova cabal da responsabilidade criminal do agente, bastando elementos mínimos de convicção que indiquem a plausibilidade da imputação, possibilitando que o juízo de origem ateste a justa causa da ação penal, indique o dispositivo legal aplicável e especifique eventuais qualificadoras ou causas de aumento,

reservando ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe
o
artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
“d”
, da Constituição Federal
, o exame aprofundado das provas e teses defensivas.

No presente caso, verifica-se que a
materialidade
delitiva se encontra comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante nº 45.3.2024.6198 (Id. 292482376), pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.104550 (Id. 292482377), pelo Auto de Resistência à Prisão (Id. 292482379), pelo Termo de Apreensão (Id. 292482385) e pelo Auto de Exame de Eficiência de Arma e Munições (Id. 292482851), bem como pelos depoimentos dos policiais militares, vítimas nesta ação penal.

Por conseguinte, diante do acervo documental e testemunhal mencionados, não remanesce dúvida de que a materialidade do delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada restou devidamente comprovada.

Com relação aos
indícios de autoria,
verifica-se

a presença de elementos reunidos no
persecutio criminis
, os quais, mostram-se suficientes para justificar a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, em conformidade com o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, merece destaque, a narrativa constante do Boletim de Ocorrência nº 2024.104550 (Id. 292482377), em linhas gerais, pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, de modo a evidenciar, indiciariamente, a coerência e a harmonia do conjunto probatório, assim como constituírem elementos a serem apreciados pelo Conselho de Sentença.

Consoante se extrai do referido Boletim, os recorrentes, após a prática do roubo da caminhonete Toyota Hilux, placa QTG-5J49, cor prata, em uma residência na Comarca de Colniza/MT, teriam empreendido fuga.

Na sequência, a guarnição policial recebeu informações de moradores da localidade de Tutilândia, dando conta de que um veículo com as mesmas características estaria trafegando em alta velocidade pela rodovia MT 208, em direção ao município de Juruena/MT.

Já por volta da 1h00 da madrugada, na área urbana da comarca de Juruena/MT, os policiais localizaram a caminhonete estacionada no canteiro central na Avenida 4 de Julho, próximo ao posto de combustível Pasqual, ocasião em que determinaram que os ocupantes desembarcassem com as mãos erguidas. Nesse momento, três homens saíram correndo em direções opostas, levando os agentes a se dividirem para tentar contê-los.

Durante a perseguição, Marcos Eduardo Santos Luciano teria sacado uma arma de fogo e efetuado aproximadamente quatro disparos contra a guarnição, conseguindo evadir-se naquele instante, enquanto Iudison Fagundes Alves foi contido ao deixar o veículo.

Em ato contínuo, Iudison teria confessado a prática do crime de roubo, apontando Marcos, vulgo “MK”, e outro indivíduo conhecido pelo apelido de “DH” como seus comparsas na empreitada.

No dia seguinte, mediante denúncia anônima, Marcos foi localizado, sendo apreendido em sua cintura um revólver Taurus, calibre .38, municiado com quatro cartuchos deflagrados e dois intactos, considerado compatível com os disparados efetuados contra a guarnição
.

Cumpre salientar, ainda, que, segundo o depoimento prestado pela vítima Luiz Paulo de Sena, o crime de roubo teria ocorrido às 22h00 do dia 8.4.24 (Id. 292482388).

A esse conjunto documental somam-se os depoimentos dos policiais militares Herbe Rodrigues da Silva e Fábio dos Santos da Silva, também vítimas nesta ação penal, cujas declarações, prestadas ainda na
fase inquisitorial,
guardam identidade

com a narrativa constante do Boletim de Ocorrência, sugerindo, em tese, a tentativa de fuga do réu Iudison e os disparos que teriam sido efetuados por Marcos (Id. 292482389/292482390).

Em
juízo
, os agentes de segurança Herbe Rodrigues da Silva, Fábio dos Santos da Silva e Fabrício de Arruda Campos narraram em sintonia com a fase policial,

que três indivíduos tentaram fugir da caminhonete ao serem abordados, ocasião em que Iudison teria sido contido por um dos policiais, enquanto Marcos teria disparado contra a guarnição antes de se evadir.

O tenente Herbe Rodrigues destacou que: “
foi bem perceptivo
o

estampido do disparo da arma de fogo e o clarão que se vê”
.

As declarações de Fabrício de Arruda Campos teriam igualmente confirmado os tiros, ao afirmar que os ouviu e viu, sendo que foram direcionados
“precisamente no rumo do soldado F. Santos”
, acrescentando que
“nisso a gente saiu atrás desse cara que atirou no F. Santos”
.

Por sua vez, o policial Fábio dos Santos da Silva declarou que Marcos, em fuga, “
estava correndo e atirando para trás”
, circunstância que, em tese, aponta para a intenção de atingir a equipe policial.

Os depoimentos foram confirmados após a prisão de Marcos, o qual estava em posse de um revólver calibre .38 com quatro munições deflagradas compatíveis, em tese, com a quantidade de disparos narrados.

No interrogatório na
Delegacia de Polícia
, o recorrente Iudison Fagundes Alves teria confessado a participação no roubo da caminhonete Toyota Hilux, indicando Marcos (vulgo “MK”), e outro indivíduo conhecido como “DH” como comparsas (Id. 292482391).

Em
juízo
, contudo, teria negado o envolvimento direto no roubo, admitindo apenas que fora contratado para conduzir o veículo até Juruena/MT, ressaltando que não portava arma de fogo, nem teria efetuado disparos contra os policiais militares (Id. 312254855).

Por sua vez, o réu Marcos Eduardo Santos Luciano teria exercido o direito ao silêncio na
Delegacia de Polícia
e, em
juízo
, negado o porte de arma, afirmando que apenas correu para se esconder dos agentes de segurança, acrescentando que o revólver apreendido em sua posse teria sido
“plantado”
(Id. 292482969).

Pelos depoimentos das vítimas Herbe Rodrigues da Silva, Fabrício de Arruda Campos e Fábio dos Santos da Silva, somados à apreensão do revólver calibre .38, em tese encontrado na posse de Marcos, municiado com quatro cartuchos deflagrados e dois intactos - número que, a princípio, corresponderia à quantidade de disparos relatados pelos ofendidos -, bem como à confissão de Iudison quanto ao crime de roubo, emergem, em princípio, indícios de autoria em relação aos recorrentes.

Isso porque a vítima Fabrício de Arruda Campos confirmou, em juízo, ter visto o réu Marcos Eduardo Santos Luciano sacar o revólver calibre .38 e disparar em direção à guarnição, mais precisamente contra o policial Fábio dos Santos da Silva, declaração que, em sede sumária, indicaria a intenção de atingir o policial militar.

O agente de segurança Fábio dos Santos da Silva afirmou que o recorrente, mesmo em fuga, virava-se para trás e efetuava disparos em sua direção, o que, a princípio, reforça a versão de tentativa de atingir, ao menos, um membro da guarnição.

Ademais, há indícios de que o crime narrado na denúncia é uma continuidade do crime de roubo – praticado com uso de arma de fogo -, visto que a caminhonete foi subtraída em Colniza/MT por volta das 22h00 e localizada em Juruena/MT cerca de três horas depois, o que demonstra, em tese, a assunção/assentimento

por Iudison, ao risco de uso do revólver contra terceiros, revelando

suposta

coautoria.

Logo, pelos elementos citados, embora não constituam prova definitiva de responsabilidade criminal - ressaltando que, nesta fase processual, não se exige um juízo de certeza -, há indícios de autoria atribuídos aos recorrentes.

Desse modo, observando que as provas produzidas no
persecutio criminis
configuram um feixe convergente de indícios aptos a demonstrar a justa causa e a existência de participação dos recorrentes, justifica-se a submissão destes a julgamento pelo Tribunal do Júri, em consonância com o entendimento desta Corte:

“Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consubstanciados na confissão extrajudicial de um dos corréus, que implicou a si e ao comparsa na prática criminosa, aliada a elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial e confirmados por depoimentos de policiais em juízo, impõe-se a manutenção da pronúncia para que os acusados sejam submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida”(
TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 0001403-77.2013.8.11.0030, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18 de junho de 2025
).

Dessarte, estando evidenciada a materialidade e havendo, em sede sumária, indícios consistentes de autoria e coautoria, mostra-se inviável o pleito de impronúncia nesta fase processual, impondo-se a manutenção da decisão de pronúncia, competindo ao Conselho de Sentença o exame aprofundado das provas e teses defensivas.

Superada a tese de impronúncia, passo à análise do pedido
(ii)
de
desclassificação da conduta para o delito de resistência qualificada, previsto no
artigo 329, § 1º do Código Penal
, sob o argumento de que não haveria provas nos autos capazes de demonstrar a existência do
animus necandi.

Registre-se que os crimes dolosos contra a vida somente podem ser desclassificados quando o acervo probatório demonstra, de forma plena e inequívoca, a ausência do
animus necandi
na conduta do agente, conforme entendimento desta Corte (
TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 0009877-93.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14 de abril de 2023
).

À vista disso, após análise do conjunto probatório, não vislumbro, de plano, a ausência do
animus necandi
na conduta dos recorrentes.

Isso porque, segundo os depoimentos das vítimas,

o recorrente Marcos, mesmo já em fuga, teria efetuado disparos contra o policial Fábio, chegando, inclusive, a virar-se de costas para atingi-lo.

Diante de tais elementos, há indícios de que a conduta de Marcos não se limitou à simples resistência à prisão, mas se revestiu de circunstância que, em tese, poderiam indicar
animus necandi
, razão pela qual se mostra inviável a pretendida desclassificação para o delito de resistência qualificada.

Aliás, como bem assentado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
in verbis
:
“[...] a dinâmica dos fatos, aliada à quantidade de tiros e à direção dos mesmos evidencia que os recorrentes assumiram o risco de ceifar a vida dos agentes públicos, o que afasta qualquer tentativa de desclassificação para crime de menor potencial ofensivo”
(Id. 300690357).

Cumpre consignar que, em situações como esta, o exame acerca do dolo do agente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, consoante jurisprudência desta Corte, segundo a qual somente a inequívoca ausência de dolo de matar autoriza a desclassificação desde logo:

“A figura da tentativa começa com a atividade do agente – que, no caso, iniciou-se, em tese, com os disparos de arma de fogo contra os policiais – o que, pela doutrina, é considerada tentativa branca – de modo que a conclusão inequívoca a este respeito deve ser reservada ao Tribunal Popular do Júri, tendo em vista que maiores incursões a este respeito poderiam comprometer a análise pelo juiz natural da causa, a respeito do
animus necandi
” (
TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1007264-44.2020.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 19 de agosto de 2022
).

“Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente” (
TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 0009877-93.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14 de abril de 2023
).

Dessa forma, não havendo prova inequívoca de que o recorrente Marcos agiu desprovido do
animus necandi
, subsistem indícios para manter a pronúncia por crime doloso contra a vida, aplicando-se a mesma conclusão ao réu Iudison, diante dos elementos indiciários de coautoria.

No que concerne ao requerimento subsidiário
(iii)
de decote das qualificadoras de assegurar a impunidade e de crime contra agente de segurança pública, igualmente não assiste razão à defesa de Iudison Fagundes Alves.

No presente caso, há indícios de que as vítimas – policiais militares - foram alvos de disparo de arma de fogo, no exercício regular de suas funções, após abordarem os recorrentes, que se encontravam dentro do veículo roubado anteriormente, havendo, a princípio, elementos que demonstram indícios de autoria do delito patrimonial.

Logo, havendo indícios mínimos que justifiquem as qualificadoras atribuídas aos recorrentes, estas não devem ser excluídas.

Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
, que dispõe: “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Portanto, não havendo provas que demonstrem a improcedência das qualificadoras, mantenho-as.

Por fim, no que concerne ao pleito
(iv)
de revogação da prisão preventiva, com a aplicação das medidas cautelares diversas, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, não assiste razão à defesa.

Explico.

Em análise à decisão de pronúncia (Id. 292483005), verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, fundamentos que, a princípio, mantêm-se.

Isso porque, diante do acervo probatório, há indícios de que o recorrente Iudison, após praticar o crime de roubo – delito no qual foi utilizado o revólver de calibre .38 -, tentou fugir da abordagem policial com o auxílio de seu comparsa Marcos, que, em tese, teria disparado uma arma de fogo contra a guarnição.

Assim, diante da suposta gravidade da conduta do réu Iudison, aliada ao risco de evasão do distrito da culpa, a custódia cautelar deve ser mantida, não sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas, diante de sua inadequação, consoante entendimento desta Corte:

“3. Não deve ser acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva do pronunciado, decretada para a garantia da ordem pública, mormente diante da gravidade concreta da conduta a imputada a sua pessoa” (
TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1007482-67.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 5 de julho de 2021
).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025